Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-37.2024.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006039-37.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELE CHOMA MARTINS - CPF: 045.877.701-32 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso da autora alegando fraude na contratação e ausência de prova da regularidade do negócio jurídico.

II. Questão em discussão:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e inversão do ônus da prova.

Validade da contratação de empréstimo consignado e ônus probatório quanto à impugnação da autenticidade.

Configuração de fraude bancária e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir:

Aplicação do CDC às instituições financeiras conforme "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Súmula nº 297/STJ). Ônus probatório da instituição financeira quando "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade"
(Tema Repetitivo 1061/STJ). Responsabilidade objetiva por fraudes conforme "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" (Súmula nº 479/STJ). No caso concreto, o banco apresentou documentação robusta (cédula de crédito, biometria facial, comprovante de crédito) e a autora permaneceu inerte quando intimada a apresentar extrato bancário, não comprovando a alegada fraude
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários recursais para 1
5
% conforme art. 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade pela justiça gratuita.

Tese:
"A documentação bancária robusta aliada à inércia do consumidor em colaborar com a instrução probatória afasta a presunção de fraude em empréstimo consignado."

Prequestionamento de matéria infraconstitucional e constitucional para fins recursais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII
;
Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11 e 400
;
Lei nº 10.820/2003 (empréstimo consignado)

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297/STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
;
Súmula nº 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
;
Tema Repetitivo 1061/STJ: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
"
;
EDROMS 18.205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240 (prequestionamento)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso d
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIELE CHOMA MARTINS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da

2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que nos autos da Ação
Declaratória de
Inexistência
de
Relação Jurídica
c/c Indenização por Danos Morais
e Materiais
, ajuizada
contra
BANCO DAYCOVAL S.A
,

julgou-a
im
procedente,
condenou a
parte autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o
valor da

causa
, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC
, suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega
que o contrato apesentado pela instituição bancária é fraudulento. Aduz que o instrumento trazido aos autos não é o original.

Requer a reforma da sentença singular para julgar
p
rocedentes os pedidos autorais
.

Contrarrazões (
Num.

322563367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pel
a

parte autora

DANIELE CHOMA MARTINS

de Inexistência de
Relação Jurídica
c/c
Danos Morais
e Materiais
, resultou da constatação de
descontos indevidos em seu benefício,
relativo a empréstimo consignado, que afirma não haver contratado.

O juízo singular decidiu pela
im
procedência do
feito.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

A apelante não se conforma. Alega
que o contrato carreado aos autos, é fraudulento. O c. STJ decidiu que na
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(Tema Repetitivo 1061/STJ).

C
onsiderando que a parte
a
pelante alegou desconhecer a contratação e sustentou a ocorrência de fraude, caberia à instituição financeira comprovar inequivocamente a regularidade do negócio jurídico
, ônus do qual se desincumbiu
,
como
demonstrado nos presentes autos
, conforme preceitua o art. 373, do CPC
.

O
banco apelado apresentou robusta documentação comprobatória da contratação, incluindo Cédula de Crédito Bancário, registros de biometria facial e comprovante de que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária da autora.

Ademais,
a parte apelante foi especificamente intimada pelo juízo de primeira instância para apresentar extrato bancário que pudesse esclarecer a movimentação financeira, permanecendo, todavia, inerte. Essa conduta processual omissiva, analisada em conjunto com as provas documentais produzidas pelo banco, permite a aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil.

O
conjunto probatório dos autos converge para a regularidade da contratação do empréstimo consignado, não havendo elementos suficientes para caracterizar a alegada fraude ou a inexistência da relação jurídica. A documentação apresentada pelo banco, aliada à constatação de que o valor foi efetivamente creditado na conta da autora, sem impugnação específica quanto à utilização desses recursos, conduz à conclusão de que o negócio jurídico foi validamente celebrado.

Diante do exposto,
nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados
,

para
15
% (
quinze

por cento
)
, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026